Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726431-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONASSES CHAGAS DE ALENCAR AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI DESPACHO A intimação dos agravados foi efetivada apenas em relação a GMVB WCC APOIO EIRELI. Ainda, compulsando os autos de origem, verifico que foi realizada a citação de BANCO SANTANDER S.A., que constituiu advogado no processo. Por outro lado, não se logrou a citação de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI. Ante o exposto, promova a Secretaria a inclusão do patrono constituído por BANCO SANTANDER S.A. no processo de origem (0733748-46.2019.8.07.0001) e a intimação da parte, por publicação, para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Ao ensejo, dispenso a intimação de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, tendo em vista que não foi citada em primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator